Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Prisão Preventiva. Roubo. Medidas cautelares diversas suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante da paciente pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir.
3. Se a paciente – embora acompanhasse coautor de roubo - não empregou violência ou grave ameaça contra a vítima, é primária, sem antecedentes e não há elementos concretos a indicar que solta cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, § 6o e art. 312.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2075122, 0750902-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/12/2025.